Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0739742-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IZABELA CAROLINE LIMA DE OLIVEIRA RECORRIDO: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Vistos e etc., Em razão da impugnação a gratuidade de justiça apresentada pela parte ré, em contrarrazões, a parte autora foi intimada para que, no prazo legal, apresentasse documentos que comprasse seu estado de hipossuficiência, contudo, quedou-se inerte. Assim, diante da inexistência de qualquer documento que comprove a hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que, no prazo de 48 horas, a parte autora recolha as custas e o preparo/emolumentos, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021 17:23:05. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator